Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712401-51.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DA COSTA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SÔNIA MARIA DA COSTA contra a r. sentença exarada sob o ID 75423555, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a apelante a pagar à autora COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB o valor correspondente às tarifas de água/esgoto referentes à inscrição n. 261975-1, dos meses 08/2019, 11/2020, 01/2021, 03/2021 a 10/2021, 02/2022, 10/2022, e à inscrição n. 60390-2, dos meses 11/2014, 12/2014, 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 10/2016, a serem corrigidas monetariamente pelo índice do INPC e acrescidas dos juros de mora de 0,033% por dia de atraso a contar do vencimento de cada prestação, além de multa de 2% (dois por cento), a incidir de uma vez só sobre o montante final apurado, nos termos do artigo 111 da Resolução n. 14, de 27/10/2011 – ADASA. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade da apelação cível, esta Relatoria observou que a apelante pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência (ID 75759643). Consoante decisão exarada sob o ID 76466773, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante foi indeferido, tendo sido a recorrente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal. Apesar de regularmente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão exarada sob o ID 76883912. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 75423558 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (IDs 75759643 e 76466773). Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada sob o ID 76883912. Nesse contexto, tenho que o transcurso in albis do prazo assinalado para recolhimento de preparo recursal caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento da apelação cível interposta. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 2016278, 0728143-46.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Com fundamento no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 às 16:26:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora